Tribunal: STJ
Processo: 0501596-94.2014.8.05.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850297 - BA (2025
/0036594-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898
PAULA DANTAS REGO - BA041418
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES -
BA047002
AGRAVADO
: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135
ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
IMOBILIÁRIA. PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. BOA-FÉ DO

ADQUIRENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que
reconheceu a validade de negócio jurídico e determinou a outorga de escritura
pública, com fundamento na partilha homologada judicialmente e na boa-fé da
adquirente.
2. O acórdão recorrido destacou que a partilha homologada judicialmente constitui
ato jurídico perfeito, mesmo sem averbação no cartório, e que a autora adquiriu o
imóvel de boa-fé, com base em documentos fornecidos pela vendedora, além de
considerar a posse mansa e pacífica, o adimplemento das obrigações contratuais e a
quitação do financiamento como elementos que reforçam a legitimidade da aquisição.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 83 do STJ, afastando a alegação de
nulidade do negócio jurídico e de má-fé da compradora, e rejeitou os argumentos de
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como aos arts. 108, 1.245,
1.268 e 1.275 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA51611031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b916214b-36fd-4429-a241-8bc6f03e4822

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da partilha
homologada judicialmente impede a transferência de propriedade imobiliária a
terceiro de boa-fé, e se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do
Tribunal de origem ao não enfrentar argumentos e provas relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a partilha homologada judicialmente
transfere a propriedade exclusiva do imóvel a um dos cônjuges ou companheiros,
mesmo sem registro, sendo eficaz perante terceiros de boa-fé.
6. A ausência de registro da partilha não pode ser oposta a terceiros de boa-fé,
conforme precedentes do STJ, que protegem a segurança jurídica e a boa-fé nas
relações negociais.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu
convencimento, o que foi devidamente observado no caso.
8. A exigência de escritura pública e de registro para a transferência de propriedade
imobiliária é mitigada em situações excepcionais, como a dos autos, em que a
aquisição se deu por terceiro de boa-fé com base em título judicial.
9. Os precedentes citados na decisão monocrática são perfeitamente aplicáveis à
hipótese, pois tratam da situação específica em que a ausência do registro da partilha
não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, enquanto o REsp n. 2.009.525/SP
apontado pelo agravante trata-se, na verdade, de decisão monocrática, incapaz de
fazer prevalecer qualquer tese e tratou de assunto totalmente diverso, a saber: a
anulação de venda e compra de ascendentes a descendentes, sem participação dos
demais descendentes.
10. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do
STJ, inexistindo qualquer vício ou erro a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A partilha homologada judicialmente constitui ato jurídico
perfeito e transfere a propriedade exclusiva do imóvel, mesmo sem registro, sendo
2.
eficaz perante terceiros de boa-fé.
A ausência de registro da partilha não impede a
3.
eficácia da transferência de propriedade em favor de adquirente de boa-fé.
O
órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas
partes, desde que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu
convencimento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Código Civil,
arts. 108, 1.245, 1.268 e 1.275.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora
REsp n. 1.006.873/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.5.2008; STJ, AgRg no
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 159.917/SP,
6.8.2013; STJ, AgRg na APn 1.057/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, julgado em 7.6.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51611031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b916214b-36fd-4429-a241-8bc6f03e4822

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b916214b-36fd-4429-a241-8bc6f03e4822

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850297 - BA (2025/0036594-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898
PAULA DANTAS REGO - BA041418
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES -
BA047002
AGRAVADO
: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135
ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE
IMOBILIÁRIA.
PARTILHA
HOMOLOGADA

JUDICIALMENTE. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que
reconheceu a validade de negócio jurídico e determinou a outorga de escritura
pública, com fundamento na partilha homologada judicialmente e na boa-fé da
adquirente.
2. O acórdão recorrido destacou que a partilha homologada judicialmente constitui
ato jurídico perfeito, mesmo sem averbação no cartório, e que a autora adquiriu o
imóvel de boa-fé, com base em documentos fornecidos pela vendedora, além de
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

considerar a posse mansa e pacífica, o adimplemento das obrigações contratuais e
a quitação do financiamento como elementos que reforçam a legitimidade da
aquisição.
3. A decisão agravada aplicou a Súmula n. 83 do STJ, afastando a alegação de
nulidade do negócio jurídico e de má-fé da compradora, e rejeitou os argumentos
de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como aos arts. 108,
1.245, 1.268 e 1.275 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro da partilha
homologada judicialmente impede a transferência de propriedade imobiliária a
terceiro de boa-fé, e se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do
Tribunal de origem ao não enfrentar argumentos e provas relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a partilha homologada judicialmente
transfere a propriedade exclusiva do imóvel a um dos cônjuges ou companheiros,
mesmo sem registro, sendo eficaz perante terceiros de boa-fé.
6. A ausência de registro da partilha não pode ser oposta a terceiros de boa-fé,
conforme precedentes do STJ, que protegem a segurança jurídica e a boa-fé nas
relações negociais.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos
pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de
seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso.
8. A exigência de escritura pública e de registro para a transferência de
propriedade imobiliária é mitigada em situações excepcionais, como a dos autos,
em que a aquisição se deu por terceiro de boa-fé com base em título judicial.
9. Os precedentes citados na decisão monocrática são perfeitamente aplicáveis à
hipótese, pois tratam da situação específica em que a ausência do registro da
partilha não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, enquanto o REsp n. 2.009.525
/SP apontado pelo agravante trata-se, na verdade, de decisão monocrática, incapaz
de fazer prevalecer qualquer tese e tratou de assunto totalmente diverso, a saber: a
anulação de venda e compra de ascendentes a descendentes, sem participação dos
demais descendentes.
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

10. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do
STJ, inexistindo qualquer vício ou erro a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A partilha homologada judicialmente constitui ato jurídico
perfeito e transfere a propriedade exclusiva do imóvel, mesmo sem registro, sendo
2.
eficaz perante terceiros de boa-fé.
A ausência de registro da partilha não impede
3.
a eficácia da transferência de propriedade em favor de adquirente de boa-fé.
O
órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas
partes, desde que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu
convencimento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Código Civil,
arts. 108, 1.245, 1.268 e 1.275.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.006.873/RJ, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6.5.2008; STJ, AgRg no
AREsp n. 159.917/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
6.8.2013; STJ, AgRg na APn 1.057/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, julgado em 7.6.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ CARDOSO CAETANO
contra a decisão de fls. 951-956, que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
fundamentar que não houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
pois o Tribunal de origem não enfrentou argumentos e provas relevantes
apresentados nos embargos de declaração, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
Sustenta que o Tribunal
deixou de analisar a ausência de certidão
a quo
de trânsito em julgado do processo de dissolução de sociedade de fato, utilizada
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

como fundamento para negar provimento ao recurso de apelação, contrariando os
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Afirma que o Tribunal de origem foi omisso ao não se manifestar sobre a
tese de que o processo de dissolução de sociedade de fato foi extinto sem resolução
de mérito, conforme documentos de ID: 30500019 e ID: 30500023, e que a
sentença homologatória da dissolução não poderia ser utilizada como fundamento
para a transferência de propriedade.
Aduz que o acórdão recorrido não enfrentou o argumento de que a prova
testemunhal demonstrou que a ex-companheira do agravante nunca residiu no
imóvel, sendo a posse derivada da sentença homologatória da dissolução
questionável.
Sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 83
do STJ, pois há precedentes mais recentes que divergem do entendimento adotado,
como o REsp n. 2009525/SP, que reconhece que a propriedade de bem imóvel só é
transferida após o registro do título translativo no cartório competente, conforme o
art. 1.245, §§ 1o e 2o, do Código Civil.
Afirma que o negócio jurídico entre a agravada e a ex-companheira do
agravante é nulo, pois não observou a forma exigida pelo art. 108 do Código Civil,
sendo realizado por contrato particular de compra e venda, sem escritura pública.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
recurso ao colegiado para que seja conhecido e provido, afastando a condenação
em honorários de sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 959-968).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

No caso, o Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar a apelação do ora
agravante, manteve a sentença, que julgou procedente o pedido da autora, ora
agravada, e improcedente a reconvenção, reconhecendo a validade do negócio
jurídico e determinando a outorga de escritura.
Na ocasião, o colegiado destacou que a partilha homologada
judicialmente constituiu ato jurídico perfeito, mesmo sem averbação no cartório, e
que a autora adquiriu o imóvel de boa-fé, com base em documentos fornecidos
pela vendedora.
O acórdão ressaltou que não houve comprovação de vícios no contrato,
tampouco da alegada reconciliação formal entre o ora agravante e Margarida.
Aliás, foi decidido que a posse mansa e pacífica da autora, o
adimplemento das obrigações contratuais e a quitação do financiamento foram
considerados elementos que reforçaram a legitimidade da aquisição.
Por fim, o acórdão reafirmou o entendimento jurisprudencial de que a
ausência de registro da partilha não impede a eficácia da transferência de
propriedade em favor de terceiros de boa-fé.
Nesse contexto, no tocante à alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, vê-se que o agravante insiste que o Tribunal de origem deixou
de se manifestar sobre pontos relevantes, como a ausência de certidão de trânsito
em julgado da partilha, a prova testemunhal e os comprovantes de IPTU em nome
de terceiro.
Tal argumento, todavia, não prospera, pois, conforme destacado na
decisão monocrática, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e
fundamentada as razões de seu convencimento.
A decisão agravada foi precisa ao concluir que "a Corte de estadual
examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido"
(fl. 955), uma vez que a questão central – a validade da aquisição por terceiro de
boa-fé com base em partilha homologada judicialmente – foi devidamente
analisada e solucionada.
No mérito, a controvérsia foi decidida com amparo na proteção ao
terceiro adquirente de boa-fé e na força do ato jurídico perfeito.
Aliás, a decisão monocrática ora combatida resumiu com precisão o
entendimento do acórdão recorrido, ao afirmar que "o Tribunal de Justiça da
Bahia, ao julgar a apelação do ora agravante, manteve a sentença. O colegiado
destacou que a partilha homologada judicialmente constituiu ato jurídico perfeito,
mesmo sem averbação no cartório, e que a autora adquiriu o imóvel de boa-fé, com
base em documentos fornecidos pela vendedora" (fls. 953-954).
Além disso, a decisão reforçou que outros elementos fáticos, como "a
posse mansa e pacífica da autora, o adimplemento das obrigações contratuais e a
quitação do financiamento foram considerados elementos que reforçaram a
legitimidade da aquisição" (fl. 954), afastando, assim, qualquer alegação de
nulidade do negócio jurídico ou de má-fé da compradora.
Quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, o agravante tenta,
sem sucesso, distinguir o caso dos autos dos precedentes que fundamentaram a
decisão.
Alega a existência de julgado mais recente que exigiria o registro
imobiliário para a transferência de propriedade.
Ocorre que os precedentes citados na decisão monocrática são
perfeitamente aplicáveis à hipótese, pois tratam da situação específica em que a
ausência do registro da partilha não pode ser oposta a terceiros de boa-fé, enquanto
o REsp 2.009.525/SP trata-se, na verdade, de decisão monocrática, incapaz de
fazer prevalecer qualquer tese.
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

Assim, a decisão agravada corretamente estabeleceu que "o acórdão
estadual está em conformidade com a jurisprudência constante desta Corte, que
reconhece que mesmo sem o registro, a partilha consensual de bens homologada
judicialmente transfere a propriedade exclusiva do imóvel a um dos cônjuges
/companheiros" (fl. 955), consolidando a incidência do referido verbete sumular,
vazado sob a rubrica de Súmula n. 83.
No caso, para corroborar tal entendimento, a decisão monocrática
amparou-se em jurisprudência pacífica desta Corte, citando julgados que espelham
a situação fática e jurídica em análise.
Destaca-se o trecho do precedente mencionado no
(REsp n.
decisum
1.006.873/RJ), segundo o qual "Imóveis partilhados pelo casal e parcialmente
doados a seus filhos, em acordo homologado antes do ajuizamento da execução,
podem ser excluídos da constrição por efeito de embargos de terceiro, opostos por
possuidores de boa-fé, ainda que a aludida partilha não tenha sido levada a
registro" (fl. 955).
No mesmo sentido, foi citado o seguinte julgado: AgRg no AREsp n.
159.917/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em DJe de
,
.
6/8/2013 30/8/2013
Essa orientação jurisprudencial, aplicada por analogia, protege a
segurança jurídica e a boa-fé nas relações negociais, confirmando o acerto da
decisão agravada ao afastar as supostas violações legais.
Ademais, é oportuno destacar que o entendimento contido no decisório
está em sintonia com o entendimento do STJ – quanto à desnecessidade do registro
para o reconhecimento do direito no presente caso –, uma vez que os atos
processuais são públicos, via de regra (AgRg na APn n. 1.057/DF, relator Ministro
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
). Assim,
7/6/2023
14/6/2023
pois, fora considerado despiciendo, o registro, para simplesmente tornar pública
uma sentença homologatória que, indiscutivelmente, constituiu o direito do autor.
Dessa forma, as alegações de ofensa aos artigos 108, 1.245, 1.268 e
1.275 do Código Civil não se sustentam.
A exigência de escritura pública e de registro para a transferência da
propriedade imobiliária, embora seja a regra geral, é mitigada pela jurisprudência
desta Corte em situações excepcionais como a dos autos, onde a aquisição se deu
por terceiro de boa-fé que confiou em um título de origem judicial – a sentença
homologatória de partilha.
Assim, a validade e a eficácia desse ato perante a adquirente prevalecem
sobre o formalismo registral invocado pelo agravante, que, ademais, participou da
relação jurídica originária que atribuiu o bem à vendedora.
Por fim, fica evidente que o agravo interno apenas reitera os argumentos
já exaustivamente analisados e rechaçados, não trazendo qualquer elemento novo
capaz de modificar a conclusão adotada.
A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em plena
sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
inexistindo qualquer vício ou erro a ser sanado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50638564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 087d3e67-fef4-4477-b0d1-e48323c8a3aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.297 / BA
Número Registro: 2025/0036594-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05015969420148050150
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS : TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898
PAULA DANTAS REGO - BA041418
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES - BA047002
AGRAVADO
: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135
ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARDOSO CAETANO
ADVOGADOS : TALITA CASTRO DOS SANTOS GARRIDO - BA041434
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO - BA051898
Documento eletrônico VDA51585654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:00
Código de Controle do Documento: 32432cc0-1b15-46e8-84c9-757364a3341e

PAULA DANTAS REGO - BA041418
PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES - BA047002
AGRAVADO
: MARIA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI - BA020975
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - BA036135
ALEXANDRE FONSECA DE PINA - BA041445
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:00
Código de Controle do Documento: 32432cc0-1b15-46e8-84c9-757364a3341e